Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710727-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA GOMES LTDA - ME, PAULO CESAR GOMES ZARTARIAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 116932559, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Construtora Gomes Ltda. – ME e Paulo Casar Gomes Zartarian, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada (“Teimosinha”). Alega, em síntese, que as pesquisas inicialmente realizadas foram infrutíferas e que, assim, a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Assevera que a decisão não é razoável e ofende princípios e regras processuais, especialmente porque decorrido prazo razoável desde a última diligência, realizada em 2019. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da consulta pleiteada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo, uma vez que as alegações do Agravante são genéricas, fundamentadas somente no desconhecimento de bens de propriedade dos Agravados e na possibilidade de que o decurso do tempo possa ocasionar a extinção do feito ou seu arquivamento, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator